Tribunal: TJSP
Processo: 2007493-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Leilão cancelado por acordo entre as partes. Direito de reembolso do leiloeiro nos próprios autos. Admissibilidade. Despesas comprovadas, nos termos do artigo 40, do Decreto Lei no 21.981/1932. Ausência, entretanto, de comprovação de despesas com emissão de certidão de matrícula e existência de reembolso com depósito bancário pertinente às despesas de correios e

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Leilão cancelado por acordo entre as partes. Direito de reembolso do leiloeiro nos próprios autos. Admissibilidade. Despesas comprovadas, nos termos do artigo 40, do Decreto Lei no 21.981/1932. Ausência, entretanto, de comprovação de despesas com emissão de certidão de matrícula e existência de reembolso com depósito bancário pertinente às despesas de correios e intimações. Exclusão apenas de tais verbas. Recurso provido em parte para esse fim.